Tribunal: TJES
Processo: 0000086-88.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000086-88.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEILSON DE JESUS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REJEIÇÃO. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM CONTEXTO DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que o condenou pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 5 anos de reclusão. A defesa insurgiu-se exclusivamente contra a condenação pelo tráfico de drogas, pleiteando a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da causa de diminuição da pena na fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal; e (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante do contexto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova dos autos demonstra a materialidade do crime de tráfico de drogas, corroborada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação e Laudo Pericial, bem como pela apreensão de 15 buchas de maconha embaladas para comercialização, além de balança de precisão, faca e materiais para embalo.

4. A autoria encontra respaldo nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que realizaram a abordagem, bem como na declaração da companheira do acusado, que confirmou a existência de droga e arma de fogo na residência, e no interrogatório do próprio réu, que confessou possuir entorpecentes e arma para defesa pessoal.

5. A desclassificação para uso pessoal é incabível, pois o contexto da apreensão — quantidade de droga, forma de acondicionamento, presença de instrumentos associados ao tráfico e ausência de indícios de consumo exclusivo — denota finalidade comercial, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

6. A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não é aplicável, considerando que a apreensão de arma de fogo e munições evidencia a dedicação do acusado à atividade criminosa, circunstância que afasta o requisito legal da não participação em organização criminosa.

7. A pena de 5 anos de reclusão foi fixada em conformidade com os critérios do Código Penal, inexistindo vício na dosimetria a justificar correção de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de prova da destinação comercial dos entorpecentes, corroborada por circunstâncias da apreensão, impede a desclassificação da conduta para porte para uso próprio.

2. A apreensão de arma de fogo e munições no mesmo contexto fático afasta a aplicação da causa especial de diminuição da pena do tráfico privilegiado.

3. O depoimento policial prestado em juízo, quando harmônico e isento de contradições, constitui meio de prova idôneo para a formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CP, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 848.618/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/9/2023, DJe 18/9/2023; STJ, AgRg no HC n. 975.896/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14/5/2025, DJe 19/5/2025; STJ, AgRg no HC n. 864.884/RN, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 12/8/2024, DJe 22/8/2024; TJES, Apelação Criminal n. 050160091992, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 01/12/2021, DJE 14/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADEILSON DE JESUS JUNIOR
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos de ação penal promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nos crimes descritos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano de detenção.

A Defesa, em suas razões, insurge-se apenas em relação à condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Busca, em primeiro plano, a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da causa especial de diminuição da pena do tráfico privilegiado, em sua fração máxima.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 14707083), opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADEILSON DE JESUS JUNIOR
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos de ação penal promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nos crimes descritos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

A Defesa, em suas razões, insurge-se apenas em relação à condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Busca, em primeiro plano, a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da causa especial de diminuição da pena do tráfico privilegiado, em sua fração máxima.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos delitos descritos no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, narrando que, no dia 09 de fevereiro de 2024, na Av. Oceano Atlântico, bairro Guriri, nesta cidade e comarca de São Mateus/ES, o acusado trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 15 (quinze) buchas de maconha embaladas para comércio, e 01 (uma) bucha de maconha tamanho médio pronta para comércio e, ainda, guardava 01 (uma) arma de fogo TAURUS, revólver calibre 38, e 12 (doze) munições OGIVAL, cbc calibre 38.

Consoante a inicial acusatória, na data dos fatos, durante patrulhamento, a polícia militar recebeu a denúncia de que um dos autores de tráfico de drogas e homicídios na região estaria na esquina da Rua Nove comercializando drogas, e que o indivíduo trajava bermuda jeans e camisa preta com branco de apelido “Neném”.

Consta que, nesse contexto, os militares diligenciaram à via indicada, quando avistaram um indivíduo com as características mencionadas. De imediato, procederam à abordagem seguida de revista pessoal, sendo encontrada 01 (uma) bucha de maconha. Ao ser questionado se teria mais drogas, o acusado alegou que em sua residência teria mais material entorpecente.

Ante tais informações, a equipe se deslocou até a casa do acusado, identificado como ADEILSON DE JESUS JUNIOR, no local foi feito contato com uma senhora esposa de ADEILSON, que confirmou que na residência no quarto teria uma arma de fogo, munições e drogas.

Diante do constatado, a polícia com autorização da esposa, entraram na residência e encontraram o referido material.

Também foram apreendidos: 02 (dois) celulares Motorola; 01 (uma) faca usada para corte do material entorpecente; 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) material para embalo.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes restou comprovada pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação e pelo Laudo Pericial.

A autoria, por sua vez, também restou comprovada, principalmente através dos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

Em juízo, o policial militar Alexsandro Cardoso disse que, no dia dos fatos, sua equipe recebeu informações de que teria um indivíduo comercializando entorpecentes na localidade em que se deu a abordagem., razão pela qual as autoridades se dirigiram até o local, momento em que foi possível abordar o acusado e mais uma pessoa e, com eles, foram encontrados entorpecentes. Disse, ainda, que, em busca realizada na residência do acusado, foi encontrada maior quantidade de drogas e armamento:

(...) relatou terem recebido informações de que o indivíduo estaria numa rua comercializando entorpecentes. Contou que passaram próximo ao referido local e avistaram um indivíduo com características semelhantes às características fornecidas nas denúncias. Disse que abordaram 2 indivíduos e que com eles foram encontrados entorpecentes. Declarou que o acusado contou sobre os entorpecentes que mantinha em sua residência. Informou que a esposa do réu foi contatada no endereço indicado, e que foi dito por ela que havia armamento e mais entorpecentes. Disse ainda que o armamento e as drogas foram encontradas no quarto de
ADEILSON.
Relatou que não conhecia o acusado, no entanto o apelido neném era citado em outras abordagens. Disse que havia uma pessoa, de nome Lucas, com o réu no momento da abordagem. Contou que com Lucas foram encontradas drogas e balança de precisão. Declarou que não conhecia Lucas. Informou que a droga encontrada na abordagem inicial era maconha. Afirmou não ser recordar qual foi o tipo de entorpecente que havia na residência de
ADEILSON.
Disse que na casa de Lucas foi encontrada a balança de precisão e a faca. Por fim, afirmou não se lembrar do número da rua onde o acusado residia.

Nesse ponto, saliento que a jurisprudência pátria reconhece que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (AgRg no HC n. 848.618/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

A informante Rosimere de Oliveira dos Santos, companheira do acusado, afirmou que a polícia se dirigiu até a casa em que residia com o acusado e que, ao entrarem, as autoridades encontraram uma arma, algumas munições, certa quantidade de cocaína e um pedaço de maconha:

(...) Rosimeire de Oliveira dos Santos
contou que estava sentada em frente a casa que residia com o acusado, quando chegou uma viatura. Disse que no momento em que
ADEILSON
e um policial saíram da viatura, foi informada pelo agente que o acusado tinha sido apreendido com drogas e que havia informado para a guarnição que possuía 2 armas em sua residência. Contou que, no momento, afirmou para o policial que havia

apenas um revólver

para uso do acusado. Declarou que o policial revirou a casa e
que na cabeceira da cama de ADEILSON foi encontrada uma bolsa. Disse que no momento que o policial mexeu no armamento que estava na referida bolsa, caíram munições em cima da cama. Contou que o policial se dirigiu até a cozinha, e que pegou uma certa quantidade de pó que estava dentro de um “saquinho” em cima de uma geladeira e um pedaço de maconha.
A depoente afirmou ter dito ao policial que fazia uso de maconha. Disse ainda que pediu para o agente que deixasse o referido entorpecente na casa, pois Rosimeire fazia uso da substância. Contou que após o seu pedido o agente deixou que ficasse com a droga e que a guarnição se retirou do local sem mais perguntas, levando a cocaína, o revólver e as munições. Por fim, declarou que
ADEILSON
e Lucas eram amigos e faziam uso de cocaína juntos em sua residência (...)

O acusado, por sua vez, quando interrogado em juízo, disse que foi abordado na rua pelos policiais na companhia de pessoa de nome Lucas. Afirmou que a polícia lhe conduziu até a sua casa, local em que foi encontrada uma arma, que afirmou servir para a sua proteção pessoal, e um papelote de cocaína. Disse, no entanto, que os petrechos do tráfico pertenciam a Lucas, e que havia ido ao seu encontro para pegar drogas para consumo:

(...) que contou que havia ido se encontrar com Lucas para pegar drogas na rua 9, e que ao chegarem ao local foram abordados pelos policias. Disse que após a abordagem, foram levados pela guarnição até a sua residência, local onde foi encontrado um papelote de cocaína e uma arma. Declarou que, posteriormente, foram até a casa de Lucas. Informou que na casa de Lucas foi encontrada maconha, balança de precisão, faca e materiais para embalo. Disse que a arma que tinha em sua casa era uma 38 e que não tinha permissão para possuí-la. Contou que o papelote de cocaína era para uso próprio. Declarou não saber sobre as drogas que estavam na casa de Lucas. Afirmou que a arma era para sua defesa, visto que estava sendo ameaçado pelo ex-marido de sua esposa que não aceitava o término do relacionamento. Disse que na abordagem inicial, possuía apenas uma bucha de maconha. Relatou que a única maconha que havia em sua residência já estava sendo usada por sua companheira. Por fim, disse que soube sobre a maconha, faca, material de embalo e balança de precisão quando já estava na delegacia e que não entrou na residência de Lucas no momento da busca (...)

Em atenção aos depoimentos, entendo que não merece prosperar o pedido defensivo de desclassificação da conduta perpetrada pelo acusado para aquela descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Isso porque, os relatos colhidos no curso do processo são uníssonos no sentido de que as drogas eram destinadas à comercialização, e as falas são coesas e verossímeis, inexistindo razões para questioná-las e, ademais, a balança e o material de embalo apreendidos reforçam a versão apresentada pela acusação.

Não ignoro que a Defesa afirme que as drogas se destinavam apenas ao uso pessoal do acusado, no entanto, suas afirmações destoam das demais provas produzidas nos autos.

Rememoro, ainda, que
“para identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

Ademais, sabe-se que o crime de tráfico de drogas, por se tratar de tipo misto alternativo, prescinde para a sua configuração a efetiva prática de atos de comércio, bastando que o agente incida em alguns dos verbos presentes no núcleo do tipo, sendo que, no caso, o acusado incorreu nas modalidades
“guardar” e “trazer consigo”.

Sendo assim, entendo que há elementos probatórios suficientes para atestar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, devendo ser mantida a condenação, sem que se possa falar na desclassificação do delito.

Quanto ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, melhor sorte não assiste à Defesa, já que o contexto da apreensão dos entorpecentes demonstra que o acusado se dedicava às atividades criminosas, tendo em vista que foi apreendida uma variedade de drogas, arma, munições e balança de precisão.

Nesse ponto, rememoro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de afastar a aplicação do tráfico privilegiado quando há, no mesmo contexto, a apreensão de arma de fogo ou munições:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 1. O afastamento do tráfico privilegiado pode ser fundamentado na apreensão de armas e petrechos típicos ao tráfico, além da quantidade de drogas. 2. A jurisprudência do STJ mantém o afastamento do tráfico privilegiado em casos de apreensão de armas de fogo ou munições. (...)

(AgRg no HC n. 975.896/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

A jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo. (AgRg no HC n. 864.884/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 22/8/2024).

Desse modo, mantenho a pena do acusado em 05 (cinco) anos de reclusão, assim como as demais disposições da sentença condenatória.

Quanto ao crime descrito no art. 12, da Lei nº 10.826/2003, em que pese não tenha sido objeto de irresignação recursal, verifico que a materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas nos autos e, no tocante à dosimetria da pena, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.